Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724277-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARTHA MARGARETTA KARIN ENGEL DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inicialmente, observo que o Distrito Federal informou que apresentou impugnação aos valores desta requisição no Juízo de Origem e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria (ID 20485337), ao passo que o despacho de ID 20684663 acolheu o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Compulsando os autos, observo que o Distrito Federal apresentou a planilha de cálculos referente à credora MARTHA MARGARETTA KARIN ENGEL DE SOUZA (ID 27120503). Entretanto, em análise aos autos originários (CumSenFaz 0709223-52.2019.8.07.0016), verifico que foi deferida a impugnação interposta pelo Ente Devedor, conforme se lê na decisão de ID 80680506. Por fim, diante da ausência de ofício retificador e com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o prosseguimento da superpreferência constitucional em favor da credora MARTHA MARGARETTA KARIN ENGEL DE SOUZA. Ante o exposto, mantenho a suspensão dos trâmites do presente precatório até que sobrevenha ofício retificador do Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac